Tribunal: TJMT
Processo: 1006347-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006347-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Comissão, Corretagem, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAPHAEL GOMES CONDADO - CPF: 064.497.669-13 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO FERRARI - CPF: 472.246.149-04 (AGRAVADO), BOLSA DE CEREAIS E MERCADORIAS DE LONDRINA - CNPJ: 00.441.308/0001-72 (AGRAVADO), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (AGRAVANTE), B F TRADE AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 16.418.102/0001-61 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES BACCARIN - CPF: 088.187.259-80 (ADVOGADO), LORENA MACHADO SANTANA - CPF: 129.769.156-36 (ADVOGADO), STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO), RENATA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 100.553.826-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP
.

AGRAVADO(S):
LUIZ ROBERTO FERRARI
E OUTROS.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. LEGITIMIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por H. A. Pimenta & Cia Ltda - EPP contra decisão monocrática que, em Ação de Cumprimento de Sentença, determinou a restrição de circulação de veículos do executado, localizados via sistema RENAJUD, em razão da ineficácia de medidas anteriores menos gravosas, como bloqueios via SISBAJUD, INFOJUD e restrição de transferência. A agravante alega violação ao princípio da menor onerosidade, ausência de demonstração da ineficácia de outras medidas e necessidade de interpretação restritiva do art. 139, IV, do CPC. Os agravados defendem a legalidade da medida com base na jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a restrição de circulação de veículos compromete indevidamente a atividade empresarial da executada, violando o princípio da menor onerosidade; (
ii
) estabelecer se houve demonstração suficiente da ineficácia de medidas executivas menos gravosas; e (
iii
) determinar se é cabível interpretação restritiva do art. 139, IV, do CPC quanto à adoção de medidas executivas atípicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de violação ao princípio da menor onerosidade não prevalece,
pois
a agravante não apresentou proposta alternativa eficaz, conforme exige o parágrafo único do art. 805 do CPC.

A decisão agravada fundamenta-se em tentativas prévias frustradas de constrição patrimonial via SISBAJUD e INFOJUD, o que justifica a adoção da medida executiva mais incisiva como meio proporcional e adequado para satisfação do crédito.

A jurisprudência do STJ admite a utilização do sistema RENAJUD para restringir a circulação de veículos como instrumento legítimo de coerção executiva, desde que adotado com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A interpretação do art. 139, IV, do CPC não deve ser restritiva, sendo permitida a adoção de medidas executivas atípicas que assegurem a efetividade do processo, especialmente diante da ineficácia de providências convencionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de
julgamento
:A
restrição de circulação de veículos por meio do sistema RENAJUD é medida legítima, proporcional e adequada à satisfação do crédito, quando frustradas outras providências executivas menos gravosas.

Incumbe ao executado, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, indicar meio alternativo eficaz e menos oneroso, sob pena de manutenção da medida impugnada.

A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade, não sendo
cabível interpretação restritiva que comprometa o resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 139, IV, e 805, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1820182/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.10.2019; STJ, REsp 1778360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 05.02.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1678675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 06.03.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto por H. A.
PIMENTA
&
CIA LTDA
- EPP, contra decisão monocrática (ID. 273047354 – Autos de Origem no 1001702-52.2022.8.11.0020), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos exequentes, para determinar a restrição de circulação dos veículos localizados por meio da pesquisa RENAJUD, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, sob os seguintes fundamentos:

[...] a restrição de circulação se apresenta como medida proporcional e eficaz diante do insucesso de providências menos gravosas. [...] a medida visa dar efetividade ao processo executório, conforme precedentes do STJ [...] (ID. 273047354).

Em razões recursais (ID. 279239385), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

1.
Violação ao princípio da menor onerosidade da execução
.

2.
Ausência de demonstração da ineficácia de medidas menos gravosas
.

3.
Necessidade de interpretação restritiva do art. 139, IV, do CPC
.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 281709399) nas quais
r
ebate as alegações
do apelante
, defendendo a legalidade e adequação da medida adotada, com base na jurisprudência do STJ e no art. 805, parágrafo único, do CPC.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 279
259377.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP
.

AGRAVADO(S):
LUIZ ROBERTO FERRARI
E OUTROS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão monocrática (ID. 273047354), proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT, que, na Ação de Cumprimento de Sentença, determinou a restrição de circulação dos veículos do executado localizados por meio do sistema RENAJUD, em razão da ineficácia de outras medidas executivas já adotadas.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que a mera restrição de transferência dos veículos não se mostrava suficiente para impedir sua circulação, tampouco para evitar a ocultação ou alienação informal dos bens, razão pela qual entendeu ser a restrição de circulação medida proporcional e necessária à efetivação da execução, sobretudo diante da ineficácia das tentativas anteriores de constrição via SISBAJUD, destacando ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente o uso do sistema RENAJUD para esse fim, como instrumento legítimo e eficaz para garantir a satisfação do crédito exequendo.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
agravante.

1.
Violação ao princípio da menor onerosidade
.

O
agravante
sustenta que a medida de restrição de circulação dos veículos compromete excessivamente suas atividades empresariais, violando o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC.

Argumenta que tal medida inviabiliza o uso econômico dos veículos e prejudica sua capacidade de gerar recursos para saldar o débito.

O
agravado
, por sua vez, argumenta que o executado não indicou, como exige o parágrafo único do art. 805 do CPC, qualquer meio alternativo viável e eficaz para garantir a execução. Ressalta que a restrição de transferência já havia sido aplicada e não impediu o risco de ocultação dos bens, sendo a restrição de circulação necessária à efetividade do processo.

Pois bem. O argumento de violação ao princípio da menor onerosidade, por si só, não é suficiente para afastar a legitimidade da medida adotada, especialmente quando não acompanhada de sugestão concreta de meios alternativos menos gravosos, conforme impõe o parágrafo único do art. 805 do CPC:

“Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.”

No caso, restou evidenciado nos autos que as tentativas de constrição patrimonial via SISBAJUD foram infrutíferas (ID. 175918005), tendo a agravada logrado êxito apenas na localização de veículos registrados em nome do agravante.

A restrição de circulação, nesse cenário, se apresenta como medida necessária, proporcional e adequada, inclusive respaldada por precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1.O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema
Renajud
, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. 2. Agravo Interno não provido. (
AgInt
no REsp 1820182/PR, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019,
DJe
18/10/2019) – Grifo Nosso

EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA RENAJUD. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO.I -A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD. Precedentes:
AgInt
no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
22/11/2018.II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito. III - Recurso especial provido. (REsp 1778360/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
14/02/2019) – Grifo Nosso

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1.O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo.Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.669.427/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe
9/6/2017;
AREsp
1.165.070/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
7/11/2017;
AREsp
1.076.857/MG, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
5/5/2017;
AREsp
1.071.742/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti,
DJe
18/4/2017;
AREsp
1.062.167/MG, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
5/9/2017; e
AREsp
1.155.900/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
DJe
2/10/2017.2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp 1678675/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018,
DJe
13/03/2018) – Grifo Nosso

2.
Ausência de demonstração da ineficácia de medidas menos gravosas
.

A alegação de que a decisão agravada não demonstrou de forma cabal a ineficácia de outras medidas é igualmente infundada.

Consta dos autos que foram adotadas diversas providências prévias, tais como tentativa de bloqueio via SISBAJUD, INFOJUD e restrição de transferência, sem êxito.

A restrição de circulação, portanto, foi deferida como medida residual e proporcional, conforme a doutrina da gradação dos meios executivos.

3.
Interpretação restritiva do art. 139, IV, do CPC
.

A tese de que o art. 139, IV, do CPC deve ser interpretado restritivamente não encontra guarida na jurisprudência atual, que reconhece a legitimidade das medidas atípicas desde que adotadas com proporcionalidade, razoabilidade e finalidade executiva — como se observa no presente caso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo e Instrumento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025